Tribunal: TJPA
Processo: 0801388-75.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801388-75.2024.8.14.0040

APELANTE: BETHA SISTEMAS LTDA

APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Betha Sistemas Ltda. contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas – SAAEP, fundada em contrato administrativo de prestação de serviços de licenciamento de sistemas de gestão pública, sob o fundamento de ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços e da exigibilidade do crédito referente à Nota Fiscal nº 219019, no valor atualizado de R$ 32.686,68.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem oportunização da produção das provas requeridas pelas partes; e (ii) estabelecer se a sentença de improcedência poderia ser proferida com fundamento em insuficiência probatória sem prévia instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 357 do CPC impõe ao magistrado o dever de promover o saneamento e a organização do processo, delimitando os pontos controvertidos e os meios de prova admitidos, em observância ao contraditório substancial e à cooperação processual.

4.

O Juízo de origem deixou de proferir decisão saneadora, não delimitou as questões de fato controvertidas, não distribuiu expressamente o ônus da prova e não intimou as partes para especificação das provas pretendidas.

5.

Tanto a autora quanto o réu requereram expressamente a produção de prova testemunhal, a qual não foi apreciada antes da prolação da sentença.

6.

O julgamento antecipado do mérito somente é admissível quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355 do CPC, hipótese não configurada nos autos.

7.

A controvérsia envolve questões eminentemente fáticas relacionadas à efetiva prestação dos serviços e à validade do termo aditivo contratual, matérias que demandam dilação probatória.

8.

Configura cerceamento de defesa o julgamento de improcedência fundado em insuficiência de provas sem oportunizar à parte a produção probatória tempestivamente requerida.

9.

A supressão da fase instrutória viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

10.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a nulidade do julgamento antecipado da lide quando a controvérsia exige produção de provas indispensáveis ao deslinde da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide sem apreciação dos requerimentos probatórios das partes configura cerceamento de defesa quando a controvérsia demanda dilação probatória.

2.

A prolação de sentença de improcedência fundada em insuficiência de provas sem prévia abertura da fase instrutória viola os arts. 355 e 357 do CPC e o art. 5º, LV, da Constituição Federal.

3.

A ausência de decisão saneadora e de delimitação das questões controvertidas compromete o contraditório substancial e o devido processo legal.

4.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença com retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV. CPC, arts. 355, 357, 370, 487, I, 1.026, §2º, e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2027275/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.02.2024, DJe 01.03.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 936.285/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 15.06.2018; TJSP, Apelação Cível nº 1035395-51.2023.8.26.0577, Rel. Des. Rebello Pinho, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2024; TJCE, Apelação Cível nº 0200315-02.2022.8.06.0076, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28.05.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BETHA SISTEMAS LTDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Historiando os fatos, BETHA SISTEMAS LTDA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que celebrou com o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS – SAAEP o Contrato nº 054/2018, cujo objeto consistia na prestação de serviços de licenciamento de sistemas de gestão pública, abrangendo os módulos Contabilidade/SAPO, Patrimônio, Planejamento, Transparência Fly, Estoque, Compras, Frotas, LOA, Ouvidoria, Procuradoria, Cidadão Web Fatura, Ponto Eletrônico, Fatura, Protocolo Fly e Controle Interno.

Afirmou que, após a vigência inicial de 03 (três) meses, foram celebrados o 1º Termo Aditivo e, em 29/03/2019, o 2º Termo Aditivo, prorrogando a vigência contratual até 30/04/2019. Sustentou que, não obstante a regular prestação dos serviços, o requerido permaneceu inadimplente quanto ao valor correspondente à Nota Fiscal nº 219019, cujo montante atualizado perfazia R$ 32.686,68 (trinta e dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

Asseverou que instruiu a exordial com cópia do contrato originário, dos termos aditivos, da referida nota fiscal, de ofício enviado pelo próprio ente público solicitando a formalização do 2º Termo Aditivo, bem como notificações extrajudiciais de cobrança e relatório de cálculo. Aduziu que, apesar das tentativas administrativas de recebimento do crédito, não logrou êxito. Ao final, requereu a condenação do réu ao pagamento do valor indicado, acrescido de atualização monetária, juros e encargos legais, além das verbas sucumbenciais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Neste contexto, a ausência de comprovação da prestação dos serviços impede o reconhecimento do crédito alegado, tornando a pretensão autoral juridicamente insubsistente.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado por Betha Sistemas Ltda. em face do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas – SAAEP, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.”

Inconformado com a sentença, BETHA SISTEMAS LTDA interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, suscitou, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumentou que, embora tenha requerido expressamente a produção de provas na petição inicial, inclusive com pedido específico nesse sentido, o juízo de origem, após a apresentação de réplica, deixou de proferir despacho saneador e de intimar as partes para especificação das provas a serem produzidas, conduzindo o feito diretamente ao julgamento de improcedência.

Asseverou que tanto a autora quanto o réu pugnaram pela produção de prova testemunhal, tendo o magistrado singular ignorado tais requerimentos, sem designar audiência de instrução, tampouco fundamentar a dispensa da fase instrutória. Destacou que a sentença concluiu pela improcedência sob o fundamento de insuficiência probatória, especialmente quanto à comprovação da efetiva prestação dos serviços, o que, a seu ver, evidencia contradição lógica, pois se julgou desfavoravelmente a parte por ausência de prova cuja produção havia sido oportunamente requerida.

Sustentou, assim, que houve inequívoco cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, invocando precedentes jurisprudenciais no sentido de que configura cerceamento o indeferimento da produção de provas quando o julgamento é desfavorável à parte por ausência de comprovação fática.

Requereu, em consequência, o reconhecimento da nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e produção das provas requeridas.

Em caráter subsidiário, caso não acolhida a preliminar de nulidade, pugnou pela reforma da sentença, defendendo que os documentos carreados aos autos seriam suficientes para demonstrar a validade da cobrança. Alegou que o conjunto documental comprovaria a existência do contrato e de seus aditivos, inclusive o 2º Termo Aditivo devidamente assinado, bem como a emissão da nota fiscal correspondente aos serviços prestados. Argumentou que o requerido não teria impugnado especificamente a prestação do serviço, limitando-se a questionar o período de vigência contratual, tese que, segundo sustenta, teria sido devidamente rebatida em réplica.

Requereu, assim, a reforma integral da sentença, para que fosse reconhecida a procedência do pedido inicial, com condenação do apelado ao pagamento do valor de R$ 32.686,68 (trinta e dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos), acrescido dos consectários legais.

Conforme certidão constante dos autos, embora devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões no prazo legal, tendo sido certificada a sua inércia.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 13ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pela abstenção de intervenção no feito, sob o fundamento de que a controvérsia versa sobre interesse patrimonial disponível entre partes maiores e capazes, inexistindo relevância social que justificasse a atuação ministerial obrigatória.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BETHA SISTEMAS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Cobrança ajuizada em face do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS – SAAEP, sob o fundamento de insuficiência probatória quanto à efetiva prestação dos serviços e à exigibilidade do crédito perseguido.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, em sede preliminar, à alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que, após a apresentação de réplica à contestação, o Juízo de origem deixou de proferir decisão saneadora, tampouco intimou as partes acerca da possibilidade de julgamento antecipado da lide, sobrevindo, de forma abrupta, sentença de improcedência fundada justamente na ausência de provas, sem que tivesse sido oportunizada às partes a produção das provas requeridas.

Examinando detidamente a íntegra dos autos, verifica-se que, apresentada a contestação pelo ente demandado, a parte autora ofertou réplica, na qual impugnou especificamente as teses defensivas e reiterou o pedido de produção probatória. De igual modo, o réu, em sua peça contestatória, também requereu a produção de prova testemunhal. Não obstante, encerrada a fase postulatória, o Juízo a quo deixou de proferir decisão saneadora nos moldes do art. 357 do Código de Processo Civil, não delimitou as questões de fato controvertidas, não distribuiu o ônus da prova de forma expressa, nem tampouco intimou as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir.

Com efeito, o art. 357 do CPC consagra o saneamento e organização do processo como etapa fundamental à garantia do contraditório substancial e da cooperação processual, impondo ao magistrado o dever de resolver as questões processuais pendentes, delimitar os pontos controvertidos e definir os meios de prova admitidos. A doutrina é uníssona ao reconhecer que tal fase não constitui mera formalidade, mas verdadeiro instrumento de concretização do devido processo legal.

Fredie Didier Jr. leciona que “o saneamento é momento essencial de estabilização do procedimento, permitindo às partes conhecer, com precisão, os limites da controvérsia e orientar adequadamente sua atividade probatória” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de.
Curso de Direito Processual Civil
. Vol. 2. 18. ed. Salvador: JusPodivm, 2023).

Não bastasse a ausência de decisão saneadora, tampouco houve qualquer intimação específica às partes acerca da possibilidade de julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355 do CPC. Ao revés, o feito foi diretamente sentenciado, com julgamento de improcedência fundado na insuficiência de provas quanto à efetiva prestação dos serviços e à comprovação do crédito. Tal circunstância revela inequívoca contradição lógica: julgou-se improcedente o pedido por ausência de prova, quando a própria produção probatória havia sido expressamente requerida e jamais oportunizada.

O julgamento antecipado do mérito, consoante dispõe o art. 355 do CPC, somente é cabível quando a questão de mérito for exclusivamente de direito ou quando não houver necessidade de produção de outras provas além das já constantes dos autos. No caso vertente, contudo, a controvérsia envolve matéria eminentemente fática, notadamente quanto à efetiva prestação dos serviços no período contratual discutido e à validade do termo aditivo impugnado, aspectos que, por sua natureza, comportam dilação probatória, inclusive mediante prova testemunhal e eventual prova pericial, se necessário.

A Constituição da República, em seu art. 5º, inciso LV, assegura às partes o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. O cerceamento de defesa configura-se justamente quando há indeferimento imotivado ou supressão indevida de oportunidade de produção de provas relevantes ao deslinde da controvérsia.

Como adverte Humberto Theodoro Júnior, “não pode o juiz julgar improcedente o pedido por falta de prova, se ele próprio impediu ou deixou de oportunizar à parte a produção da prova que tempestivamente requereu” (THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Curso de Direito Processual Civil
. Vol. I. 64. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido. Em diversos julgados, a Corte assentou que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia demanda dilação probatória e a sentença se fundamenta na ausência de comprovação de fatos alegados pela parte, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM A NECESSÁRIA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2.
Este e. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgamento antecipado da lide, com a inobservância da dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda, caracteriza cerceamento de defesa, hipótese presente na situação dos autos, diante de suas especificidades. Precedentes.

3. Agravo não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2027275 AM 2022/0291221-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART.
535
DO
CPC
. NÃO OCORRÊNCIA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 535 do CPC/1973. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2.
Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. A violação a tais princípios constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo órgão julgador.

3. Agravo interno não provido

(
AgInt no AREsp n. 936.285/SP
, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão
, Quarta Turma, DJe de 15/6/2018).

No âmbito das Cortes Estaduais, igualmente se reconhece que a supressão da fase instrutória, quando necessária à elucidação dos fatos controvertidos, enseja nulidade da sentença por ofensa ao devido processo legal. Nesse sentido:

“A não realização de prova necessária para dirimir questão controvertida relevante caracteriza cerceamento do direito de defesa, por afronta ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal - Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem permitir à parte a produção de prova pertinente por ela requerida, com deliberação de rejeição da pretensão ou defesa da parte, fundamentada em falta de prova de fato alegado - Necessidade de dilação probatória para dirimir pontos controvertidos relevantes sobre os fatos que envolveram a relação contratual entre as partes e os seus efeitos - Ante a existência de questões de fato controvertidas, passíveis de serem dirimidas pela prova oral requerida pela parte ré apelante, de rigor, o reconhecimento do cerceamento do direito de defesa, por afronta ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal - Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da r. sentença recorrida, para que outra seja proferida, após regular dilação probatória, permitindo às partes a produção de prova oral. Recurso provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10353955120238260577 São José dos Campos, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 04/12/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

I. Caso em Exame: Apelação interposta por Maria Aldvania Moreira de Sousa contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito e danos morais, em face do Banco Pan S.A., no contexto de faturas de cartão de crédito cuja contratação foi negada pela autora.

II. Questão em Discussão:

Cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide, sem que as provas requeridas pelas partes, especialmente perícia técnica e documentos adicionais, fossem produzidas, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de Decidir:

A sentença foi proferida sem a apreciação dos pedidos de produção de provas essenciais para o deslinde do feito. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o julgamento antecipado da lide sem a oportunidade de produção probatória requerida pelas partes configura cerceamento de defesa. Assim, restou caracterizada a violação ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e Tese:

Dispositivo: Sentença anulada por cerceamento de defesa. Determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase de instrução, possibilitando a produção de provas necessárias à resolução do mérito. Recurso provido.

Tese:
O julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória, constitui cerceamento de defesa, especialmente quando as partes requerem tempestivamente a produção de provas essenciais à comprovação de suas alegações.

(TJ-CE - Apelação Cível: 02003150220228060076 FariasBrito, Relator.: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 01/10/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2024)

À luz dessas premissas, evidencia-se que a sentença recorrida incorreu em vício insanável, porquanto, após a apresentação da réplica à contestação, não houve decisão saneadora, nem intimação das partes acerca do eventual julgamento antecipado da lide, sobrevindo a prolação de sentença que julgou improcedente o pedido inicial por ausência de prova, sem que tenha sido oportunizada às partes a produção das provas requeridas. Tal proceder vulnera os arts. 355 e 357 do CPC, bem como o art. 5º, LV, da Constituição Federal, comprometendo a higidez do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, impõe-se o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença, a fim de que os autos retornem ao Juízo de origem para regular saneamento do feito, delimitação das questões controvertidas e abertura da fase instrutória, oportunizando-se às partes a produção das provas requeridas e eventualmente reputadas pertinentes, nos termos do art. 370 do CPC.

Por fim, ressalto que o reconhecimento da nulidade processual, por vício anterior à análise do mérito, prejudica o exame das demais teses recursais, as quais poderão ser renovadas oportunamente, caso subsista interesse após a prolação de nova decisão pelo Juízo de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 08/06/2026